Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733462-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ÍTALO CAUAN PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LAD. INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Não há ilegalidade da busca domiciliar quando apresentadas fundadas razões e autorizada pelo morador da residência. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada. 2. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 3. As condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e o contexto do flagrante (em especial, a forma de acondicionamento da droga) evidenciam que o réu praticou o crime imputado. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 4. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, e 157, caput, e § 1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a invalidade da busca e apreensão domiciliar ante o não cumprimento dos requisitos constitucionais permissivos dessa medida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, caput, e § 1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Como bem salientado pelo magistrado na sentença, a busca na casa de ÍTALO foi precedida dos seguintes eventos: denúncia expressa contra ele; abordagem pessoal do trio; localização de uma porção droga; busca residencial nas casas dos adolescentes (onde mais porções de maconha foram encontradas); o primo do réu, morador do imóvel, franqueou a entrada dos agentes de polícia na residência do apelante. Logo, o contexto fático denota fundados indícios de situação flagrancial de crime permanente, qual seja, tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, autorizando, assim, o ingresso dos agentes de segurança no domicílio de ÍTALO” (ID. 60048182). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016